Tribunal: CARF
Processo: 19515.002298/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002298/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.381 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUTRIL NUTRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às
contas de despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real,
devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e
usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos
aos fatos. Comprovado nos autos que as despesas com transmissão imobiliária
assumidas pela recorrente revestiram-se de mera liberalidade e não se
mostraram necessárias, usuais e normais à consecução dos objetivos sociais da
contribuinte, impõe-se a sua glosa.
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Consoante artigo 13, da Lei no 9.249, de 1995, as provisões, excetuadas as
relativas às férias, 13o salário, créditos de liquidação duvidosa e provisões
técnicas de companhias de seguro, de capitalização e de entidades de
previdência privada, são indedutíveis.
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser dedutíveis da
apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da
atividade operacional da empresa, haja comprovação de que tenha sido
suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam observados os demais
requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, correspondente ao art.
340 do RIR/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do aduzido pela recorrente em relação a temas de cunho constitucional ou legal, a teor
da Súmula CARF no 2; no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para,
ii.i) manter integralmente os lançamentos de IRPJ relativos à infração no 001, no valor
tributável de R$ 228.977,03; ii.ii) exonerar parcialmente os lançamentos de IRPJ e CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002298/2006-14
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

relativos à infração no 002, mantendo o valor tributável de R$ 16.287,33, conforme atrás
demonstrado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SP1, sessão de 14 de junho de 2011 (fls.
319/331)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação interposta pelo sujeito passivo em
face dos lançamentos de IRPJ/CSLL perpetrados pelo Fisco (AI – fls. 3 e 126/134), ano-
calendário 2001, regime do Lucro Real, infrações abaixo resumidas2:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Termo de Constatação Fiscal (TCF – fls. 123/125, as
irregularidades detectadas foram assim relatadas:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
2 O AI reproduzido refere-se aos lançamentos de IRPJ, sendo que os relativos à CSLL têm a mesma
formatação.

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Irresignada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 137/146), alegando, em
resumo:

(...)

(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

(...)

(...)

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 5a Turma da DRJ/SP foi dado provimento
parcial à impugnação para, i) afastar integralmente os lançamentos referentes à infração no 001 -
Custos, Despesas Operacionais e Encargos não Necessários em relação à CSLL (mantidos para
o IRPJ); ii) afastar parcialmente os lançamentos referentes à infração no 002 – Provisões -
Provisões não Autorizadas em relação aos dois tributos, conforme demonstrativo no final do
acórdão.
Como razões de decidir, a turma a quo firmou entendimento de que as despesas
tidas como não necessárias não se aplicariam à CSLL, conforme excertos do voto condutor (Ac.
DRJ – fls. 324/325):

(...)

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Acerca da infração no 002 – Provisões não Dedutíveis, a Relatoria de 1o Piso
fez extensa análise dos valores apropriados pela contribuinte como despesas por perdas de
crédito, concluindo (Ac. DRJ – fls. 326/330):

(...)

(...)

(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Para concluir o voto (Ac. DRJ – fls. 331):

Decisão que restou assim ementada:

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15/11/2014 (fls. 342), a recorrente acostou recurso voluntário
(fls. 343/359) no qual, além de rebater a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável,
basicamente repisou o que já dissera na impugnação, reforçando os seguintes pontos:
1. que o ITBI que assumiu na operação de transmissão de imóveis para a
Empresa Mineira de Processamento de Dados Ltda., por ocasião da cisão
ocorrida, é de sua responsabilidade e com ele arcou. Por isso, dedutível;
2. sobre as glosas de parte dos montantes lançados como perdas de crédito, aduz
que a DRJ não se aprofundou na análise e reforça seu pensamento de que, não
havendo recebido os valores, a despesa é dedutível;
3. estar juntando documentos que comprovam suas alegações; e,
4. circula longamente por temas de cunho constitucional.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/01/2014 – fls. 342 – protocolização do RV em 11/02/2014 – fls. 391/392), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 395/410) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias de cunho
constitucional ou ilegalidade suscitadas, o recebo e dele conheço.
De plano, há que se delimitar a lide. Os lançamentos originais comportaram
exigência de IRPJ/CSLL em duas infrações:
001 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS.
Fato Gerador

Valor Tributável

Multa(%)
31/12/2001

R$ 228.977,03

75,00

002 – PROVISÕES - PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS
Fato Gerador

Valor Tributável

Multa(%)
31/12/2001

R$ 660.985,65

75,00
31/12/2001

R$ 100,00

75,00
Quando do julgamento em 1a Instância, a Turma Julgadora a quo afastou
integralmente os lançamentos de CSLL da infração no 001 (mantendo os de IRPJ) e
parcialmente, para os dois tributos, os relativos à infração no 002.
Demonstrativo elaborado pelo Acórdão recorrido mostra o quadro com os
valores tributáveis remanescentes das duas exações, após a exoneração da DRJ (fls. 330):

Que implicaram nos seguintes montantes de tributos devidos (conforme Ac.
DRJ – fls. 331):
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Delimitada a refrega, passo à análise dos fatos, argumentos e provas acostadas.
De plano, porém, deixo de conhecer das alegações da recorrente em seu RV
acerca de matérias de cunho constitucional ou legal (fls. 349/359), temas que irremediavelmente
fogem à competência deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle
ser da alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e §
1o, da Constituição Federal.
Nessa esteira cabe afastar, sem necessidade de maiores digressões, tais
alocuções da recorrente sobre assuntos de fundo constitucional ou legal, vedados à apreciação do
julgador administrativo, na forma da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não conheço do RV em relação a tais temas.
Passo às matérias de mérito, especificamente os lançamentos presentes nos
autos, iniciando pela infração no 001, mantidos tão somente em relação ao IRPJ, a saber:

Segundo o TCF (fls. 123), o valor lançado corresponde ao ITBI e despesas
cartorárias assumidas pela recorrente em razão da seguinte operação imobiliária triangular:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

1. o imóvel, originalmente pertencente à recorrente, foi transferido em
30/03/2001, mediante cisão, à pessoa jurídica Empresa Mineira de
Processamento de Dados Ltda.
2. teria ficado convencionado entre as duas partes que, havendo posterior
transferência do referido imóvel a terceiros pela Empresa Mineira de
Processamento de Dados Ltda., a recorrente (Nutril) assumiria o ônus do
ITBI e demais despesas que viessem a incidir nesta alienação futura.
3. em 09/11/2001, a Empresa Mineira de Processamento de Dados Ltda.
alienou o imóvel à pessoa jurídica PATRIMASA – Patrimonial Máquinas
S/A.
4. consequentemente, em razão do pacto feito, a recorrente Nutril assumiu os
encargos (ITBI e emolumentos) relativos à referida operação, no valor total
de R$ 228.977,03, na forma seguinte:

Considerando que o bem não mais pertencia à contribuinte, o Agente Fiscal
entendeu que referida despesa seria indedutível.
Em contraparte, a contribuinte não nega a operação, ao revés, a confirma,
porém assenta que o pacto firmado no momento da cisão lhe impunha tal ônus e, assim, quando
a Empresa Mineira alienou o bem, a ela, recorrente, caberia adimplir o encargo.
Em seu dizer, “quando a Empresa Mineira realizou a venda do imóvel para a
sociedade PATRIMASA – Patrimonial Máquina S/A, embora a documentação tenha sido emitida em
nome dela, a impugnante é quem realizou o pagamento, assumindo e contabilizando a despesa. Portanto,
a despesa é legítima, não assistindo razão à fiscalização em tributá-la (...) sob a pecha de despesa não
dedutível”. (impugnação – fls. 140).
Data vênia ao entendimento da defesa, não lhe assiste razão alguma.
De fato, a jurisprudência, doutrina, legislação e normas contábeis militam a
favor da tese do Fisco e na contramão do pensamento da recorrente.
Acerca de “glosa de despesas”, “despesas indedutíveis”, “despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de minha
relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511, 1402-002.748, 1402-
003.816, sempre e sempre no sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto,
consumo; outra sua dedutibilidade. Diga-se, todo gasto é uma despesa genericamente falando,
mas nem todo gasto pode ser levado a débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da
possibilidade de deduzi-lo das bases de calculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(instituído pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 –
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital
aos proprietários da entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento
no curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes
de caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 3
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 4
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas,
participando da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que
a despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas
podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. 5
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço,
em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa, com a
perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve, por
definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.

3 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
4 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
5 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos,
devendo
observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em
que houver modificação de métodos ou critérios contábeis,
de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar
esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em
livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos administradores e por contabilistas legalmente
habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais
mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração que o contribuinte deve manter, com
observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e
da mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na
escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o
resultado de um determinado período será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos
contábeis que afetam a azienda, observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa,
que despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola
os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos, ainda
que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que,
mesmo tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e apuração do
IRPJ, em determinado instante faz nela um “corte” e elimina (para fins exclusivamente fiscais),
uma despesa que afetou o resultado apurado e a acresce a este mesmo resultado, encontrando
uma base imponível diferente daquela que será definida para os propósitos comerciais e
societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Pois bem, feitas estas digressões, já se pode voltar ao caso concreto e verificar
se as despesas (gastos) assumidas pela recorrente efetuando o pagamento do ITBI e
emolumentos incidentes na operação de compra e venda de imóvel feita POR TERCEIROS,
poderá ser tida como dedutível, diga-se, se este gasto financeiro que a autuada efetivamente teve
que suportar (está comprovado nos autos) e que representou, na conceituação do
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

“Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis, “decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma de saída ou redução de ativos”, ocorrido pelo desencaixe monetário do Caixa ou da
conta de Bancos, poderá ser tida, para fins fiscais, como dedutível das bases imponíveis de IRPJ
e de CSLL.
Peremptoriamente, a resposta e não! e a motivação, mais não existissem outros
fatores, é bem simples: a norma substantiva, RIR/1999, então vigente, assim impõe, exigindo
que as despesas devem ser “necessárias”, “usuais” e “normais” à consecução da atividade da
companhia:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Ora, no caso concreto, primeiro, as operação sequer envolvia diretamente a
recorrente, que se tornou “responsável” pelo pagamento do ITBI e emolumentos em negócio
realizado por terceiros porque havia um “acordo” entre ela, recorrente, e a futura alienante do
imóvel.
No dizer da impugnação (fls. 139/140):

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Segundo, qual a “necessidade, normalidade e usualidade” nesta operação? Em
que a recorrente se beneficiou em termos de geração de receita, obtenção de lucro ou aumento de
seu patrimônio, sabendo-se que as despesas são a contrapartida das receitas, participando da
concepção de lucro?
Nada, evidentemente.
Por fim, para que não pairem duvidas e resumindo, a regra geral, em termos de
despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são
dedutíveis.
É a lição de Ricardo Mariz de Oliveira ao afirmar que “todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as
despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade
das despesas”6. (sublinhado).
Então, como a lei não pode prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, definiu-se genericamente que todos os custos e despesas são
admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda, porém – e aí o ponto nevrálgico
do caso – o legislador estabeleceu exceções, que consistem na não dedutibilidade, na limitação
do valor dedutível, e na sua subordinação de determinadas condições e requisitos.
Assim, o procedimento para se saber se uma despesa é dedutível consiste em
verificar se existe dispositivo legal específico tratando da mesma. Caso exista, o tratamento
fiscal seguirá o dispositivo específico. Não existindo, as despesas serão dedutíveis se observadas
as quatro regras gerais básicas para dedutibilidade, que são:
a) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos
e não constituírem inversões de capital;
b) serem despesas necessárias, usuais e normais, vinculadas à
fonte produtora dos rendimentos;
c) serem comprovadas e escrituradas;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, as regras citadas no item “b” oferecem as maiores
dificuldades de análise. Aparentemente, por ser oposto ao de mera liberalidade, o conceito de

6 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

necessidade poderia ser definido por critérios puramente subjetivos. Todavia, não é assim:
como exaustivamente dito neste voto, “necessidade” deve ser corolário direto da relação havida
entre os gastos (despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da correspondente
receita. Portanto, consequência direta do confronto entre duas situações de fato, a saber:
Gastos vs. Receitas
Ou seja, deve haver nexo causal direto entre as despesas e as atividades da
empresa, de modo que, vale dizer, são despesas necessárias aquelas sem as quais o
empreendimento empresarial não pode ir adiante.
São dispêndios que possibilitam à empresa promover suas atividades que
são, enfim, produtoras dos seus respectivos rendimentos. São dispêndios que colaboram
para a consecução da atividade produtora da riqueza.
Quanto à usualidade e normalidade, despesas usuais são aquelas normais ao
exercício de certa atividade, exprima-se, são corriqueiras e circulam pelo cotidiano da
companhia. Em outro dizer, não são esporádicas e nem exceção, antes regra.
Em suma, não basta comprovar que a despesa foi “assumida” – como alega a
recorrente por acordo que fez quando de seu processo de cisão – nem que houve desembolso. É
indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida
de algo recebido.
E isso inexistiu.
Por despiciendo deixo de analisar, mas não posso deixar de registrar o fato de
que sequer os comprovantes de pagamento estão em nome da recorrente (fls. 96/98).
Por amostragem e para visualização (fls. 98):

Em suma, se a recorrente entendeu que este desencaixe deveria se consumar,
sem qualquer contraparte na obtenção de receitas, está-se diante do autêntico “res inter alios”, ou
seja, acordo entre as partes envolvidas e que não vinculam terceiros muito menos o Poder
Público.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Em claro dizer, se os acionistas, sócios ou gestores da recorrente concordaram
com essa operação, mesmo sabendo que reduziria seu patrimônio, nada há a impedir que
assumam este “gasto”, mas pretender que este desembolso seja “dedutível” nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL fere os mais elementares princípios que norteiam tal dedutibilidade, como
visto, usualidade, normalidade e necessidade.
Por fim, como destaque final, não se olvide a norma imperativa do artigo 123,
do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à infração no
001, mantendo os lançamentos de IRPJ (os de CSLL foram exonerados pela decisão de 1o Piso).
Passo a analisar a infração no 002, a saber:

Segundo o TCF (fls. 123/124):

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

A respeito da matéria, dispõe a legislação (RIR/1999, então vigente, base legal,
artigo 9o, da Lei no 9.430/1996):
Art. 340. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas,
para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo
(Lei no 9.430, de 1996, art. 9o).
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos (Lei no 9.430,
de 1996, art. 9o, § 1o):
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência
do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até cinco mil reais, por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;
b) acima de cinco mil reais, até trinta mil reais, por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a
cobrança administrativa;
c) superior a trinta mil reais, vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma
ou mais parcelas implique o vencimento automático de todas as
demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas
"a" e "b" do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em
relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, § 2o).
§ 3o Para os fins desta Subseção, considera-se crédito garantido o
proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação
fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais
(Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, § 3o).
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para
o recebimento do crédito (Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, § 4o).
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

§ 5o A parcela do crédito, cujo compromisso de pagar não houver
sido honrado pela empresa concordatária, poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste
artigo (Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, § 5o).
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de
créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada,
coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja
acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas
físicas (Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, § 6o).
Naquilo que interessa para solução da lide, este o resumo dos dispositivos
acima transcritos:
Vlr. do Crédito (*)
Interstício
Requisitos
Até 5.000,00
Vencidos há mais de 6 meses
Nihil
De 5.000,01 a 30.000,00
Vencidos há mais de 1 ano
Mantida cobrança administrativa
Acima de 30.000,01
Vencidos há mais de 1 ano
Iniciados e mantidos proced. judiciais
(*) Valores por operação.
A decisão de 1a Instância exonerou parte dos valores lançados por entender
cumpridos os requisitos previstos na norma positiva (Ac. DRJ – fls.330):

Em seu RV a recorrente voltou a insistir na correção de seu procedimento,
assentando incisivamente (fls. 348):
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

A matéria é estritamente factual e probatória, ou seja, impende ver se,
documentalmente, há suporte para os lançamentos de baixa de créditos por perdas efetuados pela
recorrente e se foram cumpridas as exigências da legislação.
Passo, então, à análise, a partir dos valores que remanesceram após a decisão
de 1o Grau (Ac. DRJ – fls. 326/330):
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

INDEDUTÍVEL: 57.649,09 (114.756,43 – 57.107,34)
LEGENDA:

INDEDUTÍVEL: 42.359,00 (260.439,84 – 218.080,84)
LEGENDA:

INDEDUTÍVEL: 286.893,60 (286.893,60 – 0,00)
LEGENDA:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

A partir dos dados tabulados pela decisão recorrida e à vista dos documentos
juntados aos autos, passo à análise documental, a saber:
i)
Relatório dos títulos em aberto (fls. 81/95)
ii) Tabela demonstrativa (fls. 147/150)
iii) Notas Fiscais e comprovantes de Cartório (fls. 151/310)
iv) Notas Fiscais juntadas com o RV (fls. 375/377)9FLS. j
Compulsando referidos documentos e o que mais consta nos autos, o resultado
encontrado foi o seguinte:

Devedor
Valor
Comprovante
Fls.
Aceito?
S/N
Boas Marcas

4.809,00
Relatório de títulos em aberto
81
N (*)
Ind. Alimentícia 3S

4.695,30 Relatório de títulos em aberto e NF
81/191
S
Prefeitura Funilândia

4.200,00 Relatório de títulos em aberto e NF
83/192
S
Ind. Alimentícia 3S

4.089,00 Relatório de títulos em aberto e NF
82/193
S
E. M. Assunção

3.899,49 Relatório de títulos em aberto e NF
92/203
S
Sampaio Distr.

3.022,15 Relatório de títulos em aberto e NF
83/210
S
Discam

2.814,00
NF
211
N (**)
Grancap

2.751,00 Relatório de títulos em aberto e NF
84/212
S
Grancap

2.509,41 Relatório de títulos em aberto e NF
84/213
S
Cintra

1.846,94 Relatório de títulos em aberto e NF
83/218
S
Sampaio Distr.

1.834,51
Relatório de títulos em aberto
83
N (*)
Costa e Xavier

1.636,00 Relatório de títulos em aberto e NF
84/226
S
Discom

1.518,91
NF
227
N (**)
Discom

1.513,75
NF
228
N (**)
José Nilton

1.471,12 Relatório de títulos em aberto e NF
85/229
S
Jerônimo Martins Distr.

1.060,25 Relatório de títulos em aberto e NF
87/259
S
Discom

864,20
NF
240
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

668,10 Relatório de títulos em aberto e NF
89/241
S
Discom

596,14
NF
244
N (**)
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Kaizen

581,60 Relatório de títulos em aberto e NF
82/245
S
Discom

513,80
NF
246
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

470,86 Relatório de títulos em aberto e NF
86/249
S
Jerônimo Martins Distr.

470,86 Relatório de títulos em aberto e NF
87/250
S
Jerônimo Martins Distr.

400,86 Relatório de títulos em aberto e NF
90/253
S
Jerônimo Martins Distr.

400,86 Relatório de títulos em aberto e NF
90/254
S
Jerônimo Martins Distr.

400,86 Relatório de títulos em aberto e NF
91/255
S
Jerônimo Martins Distr.

400,86 Relatório de títulos em aberto e NF
88/256
S
Jerônimo Martins Distr.

397,70 Relatório de títulos em aberto e NF
86/257
S
Jerônimo Martins Distr.

381,69 Relatório de títulos em aberto e NF
86/258
S
Jerônimo Martins Distr.

372,24 Relatório de títulos em aberto e NF
90/260
S
Wal Mart

340,60
NF
261
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

309,60 Relatório de títulos em aberto e NF
90/262
S
Jerônimo Martins Distr.

309,60 Relatório de títulos em aberto e NF
88/263
S
Jerônimo Martins Distr.

302,24 Relatório de títulos em aberto e NF
87/264
S
Jerônimo Martins Distr.

267,24 Relatório de títulos em aberto e NF
89/265
S
Jerônimo Martins Distr.

267,24 Relatório de títulos em aberto e NF
91/266
S
Jerônimo Martins Distr.

267,24 Relatório de títulos em aberto e NF
88/267
S
Jerônimo Martins Distr.

267,24
NF
268
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

267,24 Relatório de títulos em aberto e NF
90/269
S
Jerônimo Martins Distr.

267,24
NF
270
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

247,68 Relatório de títulos em aberto e NF
91/271
S
Discom

235,20
NF
272
N (**)
Wal Mart

188,40
NF
273
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

175,00 Relatório de títulos em aberto e NF
87/274
S
Mercadinho Vila Nogueira

174,00
NF
275
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

168,62 Relatório de títulos em aberto e NF
91/276
S
Jerônimo Martins Distr.

159,08 Relatório de títulos em aberto e NF
88/277
S
Jerônimo Martins Distr.

154,80
NF
278
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

154,80 Relatório de títulos em aberto e NF
86/279
S
Nacional Cargas

151,05 Relatório de títulos em aberto e NF
81/280
S
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

Jerônimo Martins Distr.

133,62 Relatório de títulos em aberto e NF
89/281
S
Jerônimo Martins Distr.

133,62 Relatório de títulos em aberto e NF
89/282
S
Jerônimo Martins Distr.

133,62
NF
283
N (**)
Jerônimo Martins Distr.

133,62 Relatório de títulos em aberto e NF
88/284
S
Jerônimo Martins Distr.

124,08 Relatório de títulos em aberto e NF
90/287
S
Jerônimo Martins Distr.

123,84 Relatório de títulos em aberto e NF
89/288
S
Jerônimo Martins Distr.

105,00 Relatório de títulos em aberto e NF
88/289
S
Jerônimo Martins Distr.

105,00 Relatório de títulos em aberto e NF
88/290
S
Jerônimo Martins Distr.

92,88 Relatório de títulos em aberto e NF
86/291
S
Jerônimo Martins Distr.

92,88 Relatório de títulos em aberto e NF
88/292
S
Jerônimo Martins Distr.

92,88 Relatório de títulos em aberto e NF
87/293
S
Jerônimo Martins Distr.

92,88 Relatório de títulos em aberto e NF
86/294
S
Jerônimo Martins Distr.

92,88 Relatório de títulos em aberto e NF
91/295
S
Jerônimo Martins Distr.

89,08 Relatório de títulos em aberto e NF
89/296
S
Jerônimo Martins Distr.

70,00 Relatório de títulos em aberto e NF
87/297
S
Jerônimo Martins Distr.

70,00 Relatório de títulos em aberto e NF
88/298
S
Jerônimo Martins Distr.

70,00 Relatório de títulos em aberto e NF
90/299
S
Jerônimo Martins Distr.

70,00 Relatório de títulos em aberto e NF
87/300
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
91/301
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
90/302
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
89/303
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
87/304
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
87/305
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92 Relatório de títulos em aberto e NF
86/306
S
Jerônimo Martins Distr.

61,92

N (***)
José Carlos de Almeida Mercadinho

31,32 Relatório de títulos em aberto e NF
92/307
S
Jerônimo Martins Distr.

30,96 Relatório de títulos em aberto e NF
89/308
S
Jerônimo Martins Distr.

30,96 Relatório de títulos em aberto e NF
91/309
S
Jerônimo Martins Distr.

30,96 Relatório de títulos em aberto e NF
87/310
S
TOTAL 1 - MANTIDO PELA DRJ

57.649,09

Legenda
TOTAL 2 - EXONERADO NESTE VOTO

N(*) - Falta NF
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

41.361,76

N(**) - Débito não confirmado
TOTAL 3 = (1 - 2) MANTIDO

16.287,33
(N***) Nenhum documento

Devedor
Valor
Comprovante
Fls.
Aceito?
S/N
Lidema Com. Imp. Lt.

14.033,00 Relatório de títulos em aberto e NF
86/173
S
Prefeitura Alta Floresta

11.300,00 Relatório de títulos em aberto e NF
83/172
S
Lidema Com. Imp. Lt.

11.226,00 Relatório de títulos em aberto e NF
86/173
S
Nacional Cargas

5.800,00 Relatório de títulos em aberto e NF
81/184
S
TOTAL 1 - MANTIDO PELA DRJ

42.359,00

TOTAL 2 - EXONERADO NESTE VOTO

42.359,00

TOTAL 3 = (1 - 2) MANTIDO

ZERO

Devedor
Valor
Comprovante
Fls.
Aceito?
S/N
Secr. Mun. Abastecimento São Paulo

142.464,00 Relatório de títulos em aberto e NF
82/151
S
Secr. Mun. Abastecimento São Paulo

73.012,80 Relatório de títulos em aberto e NF
82/152
S
Secr. Mun. Abastecimento São Paulo

71.416,80 Relatório de títulos em aberto e NF
82/153
S
TOTAL 1 - MANTIDO PELA DRJ

286.893,60

TOTAL 2 - EXONERADO NESTE VOTO

286.893,60

TOTAL 3 = (1 - 2) MANTIDO
ZERO
RESUMO
INFRAÇÃO N ٥002 - LANÇAMENTOS, EXONERAÇÃO E VALORES MANTIDOS
1. Auto de infração – Valores Tributáveis

661.085,65
2. Exonerado pela decisão recorrida (DRJ)

274.183,96
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002298/2006-14

3. Exonerado neste voto

370.614,36
4. Valor mantido Infração no 002 (1 - 2 – 3)

16.287,33
Pelo exposto, em relação à infração no 002, voto no sentido dar provimento
parcial ao recurso voluntário, na forma acima demonstrada, exonerando o montante tributável de
R$ 370.614,36 das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de, i) não conhecer do aduzido
pela recorrente em relação a temas de cunho constitucional ou legal, a teor da Súmula CARF no
2; no mérito, ii) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para, ii.i) manter
integralmente os lançamentos de IRPJ relativos à infração no 001, no valor tributável de R$
228.977,03; ii.ii) exonerar parcialmente os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos à infração no
002, mantendo o valor tributável de R$ 16.287,33, conforme atrás demonstrado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital